Tribunal: TJDFT
Processo: 0751378-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo por instrumento interposto por Paulo Feliciano Salgado contra decisão proferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 78487402 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, movida pelo mesmo agravante, em desfavor de Unimed Seguros Saúde S.A., processo 0739457-28.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravante, a fim de obrigar a ré/agravada a custear e a fornecer o medicamento Nintedanibe 150 mg (nome comercial OFEV), necessário ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o medicamento Nintedanibe não consta do rol de cobertura obrigatória disciplinado pelo Anexo II da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS (Id 78487402 do processo de referência). Inconformado, interpôs o autor o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 21921153, p. 1-16), reitera, em linhas gerais, a argumentação desenvolvida na peça de ingresso, especialmente a necessidade do uso do medicamento prescrito por profissional de saúde especialista. Insiste ser o único remédio capaz de conter a evolução da doença que o acomete. Ressalta haver, no relatório elaborado pela médica pneumologista que o assiste, expressa referência ao tratamento com o fármaco em tela e ao risco de ele vir a óbito (Id 78477687 do processo de referência). Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a ser deferida a medida liminar, com a consequente imposição ao plano de saúde da obrigação de autorizar e custear o fornecimento do medicamento OFEV 150mg (Nintedanibe), conforme laudo médico subscrito pela Dra. Elizabeth Oliveira Rosa e Silva, CRM-DF 2101, de acordo com a necessidade dele, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 21921155 e 21921156. O efeito suspensivo ativo foi deferido por decisão unipessoal desta relatoria (Id 22174760, p. 1-5). A agravada Unimed, então, interpôs agravo interno contra a referida decisão unipessoal que concedeu a antecipação de tutela recursal em favor do recorrente, para fins de determinar que a Unimed Seguros Saúde forneça o medicamento o OFEV 150mg (Nintedanibe) em favor daquele, sob pena de multa diária (Id 22549692, p. 1-12). Contraminuta ao agravo de instrumento (Id 22549697, p.1-8), em que pleiteia o desprovimento do recurso, para manter incólume a decisão proferida pelo juiz de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendida pela agravante. Contraminuta ao agravo interno (Id 23156958, p.1-7). É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0739457-28.2020.8.07.0001), que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC[1] (Id 87195762 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Reconhecida a perda superveniente do agravo de instrumento em consequência da prolação da sentença de mérito no processo de referência, fica igualmente prejudicado o agravo interno interposto para atacar a decisão unipessoal desta relatoria que deferiu a antecipação da tutela recursal com fundamento em elementos de informação produzidos em cognição sumária. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque julgo esses recursos prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)